Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703857-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALBA COMÉRCIO LTDA., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ALBA COMÉRCIO LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63764937, inadmitiu os recursos especial e extraordinários, ambos interpostos por ALBA COMERCIO LTDA; bem como, em decisão de ID 63764950 inadmitiu o recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 70824387) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.246.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformizar o entendimento sobre a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010